Tribunal: TJES
Processo: 5010316-15.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010316-15.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO: SIND DOS PROFESSORES DE STO ANDRE S B CAMPO E S C SUL e outros (2)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010316-15.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO:
SIND DOS PROFESSORES DE STO ANDRE S B CAMPO E S C SUL, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BIBLICOS, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS DESCONHECIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de apenas de capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2).
Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há qualquer comprovação pela Recorrente da regularidade das cobranças realizadas em desfavor da Recorrida, inexistindo apresentação de instrumento contratual pertinente ou gravação de eventual aceite por voz exarado pela consumidora, de modo que não restam dúvidas quanto à ilicitude das cobranças levadas a efeito na hipótese.

(3).
Por outro lado, no que se refere aos danos morais, embora compreenda que a Recorrida faz jus a adequada compensação pelos transtornos experimentados, com razão a Recorrente no que se refere à condenação
ultra petita
deflagrada no presente caso, visto que, efetivamente, o valor arbitrado (R$ 6.000,00) não foi postulado pela Recorrida, mas tão somente a fixação de danos morais no patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de modo que a questão em destaque merece ser acolhida. Portanto, identificado o julgamento
ultra petita
, o apurado não corresponde à nulidade da sentença, mas o ajuste do excesso, acertando-se o pronunciamento judicial ao pedido da parte autora.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o
quantum
arbitrado
a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)